Tribunal: TJMT
Processo: 1044314-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044314-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Bloqueio de Matrícula, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (EMBARGANTE), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (EMBARGANTE), IVO FROHLICH - CPF: 396.290.821-87 (EMBARGADO), IVO FROHLICH JUNIOR - CPF: 046.717.921-25 (EMBARGADO), VINICIUS FROHLICH - CPF: 050.484.161-04 (EMBARGADO), ORLANDO FROHLICH - CPF: 537.330.531-68 (EMBARGADO), LUCAS FROHLICH - CPF: 073.433.941-00 (EMBARGADO), FERNANDA FROHLICH - CPF: 070.337.661-65 (EMBARGADO), AGNALDO FROHLICH - CPF: 580.578.201-44 (EMBARGADO), HILARIO FROHLICH - CPF: 459.469.061-00 (EMBARGADO), DOUGLAS FERNANDO FROHLICH - CPF: 039.745.931-95 (EMBARGADO), HIGOR ENRIQUE FROHLICH - CPF: 049.707.471-05 (EMBARGADO), DANIELA FROHLICH FERNANDES - CPF: 046.718.551-43 (EMBARGADO), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CASSETARI - CPF: 020.800.739-31 (ADVOGADO), MONTEDAM -COMERCIO, INDUSTRIA E AGROPECUARIA S/A, - CNPJ: 03.473.923/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0006-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE TERCEIRO. FASE EXECUTIVA. ART. 486, §2º, DO CPC. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em embargos de terceiro, afastando a tríplice identidade entre as demandas e determinando a fixação fundamentada do valor da causa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a situação específica do embargado Agnaldo Frohlich, em relação ao qual os embargantes sustentam a persistência da identidade subjetiva e objetiva com a demanda anterior; (ii) saber se é admissível, em sede de embargos de declaração, a formulação de pedido de extinção parcial do feito — limitado a um dos litisconsortes — que não foi deduzido nas razões do agravo de instrumento originário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

4. Configura inovação recursal inadmissível a pretensão de introduzir, por meio de embargos de declaração, pedido de extinção parcial subjetivamente limitado a um dos litisconsortes — Agnaldo Frohlich —, quando nas razões do agravo de instrumento originário foi postulada exclusivamente a extinção integral da demanda, sem formulação de pedido subsidiário de natureza subjetiva.

5. O princípio da preclusão consumativa impede que a parte, após esgotar a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos no recurso próprio, venha posteriormente, por via dos embargos declaratórios, trazer tese diversa ou complementar sua argumentação originária, sob pena de violação aos princípios da congruência e da preclusão.

6. Ainda que superada a inovação recursal, inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto a Turma Julgadora enfrentou de forma lógica e coerente a questão da tríplice identidade, concluindo que a ampliação do polo ativo e a alteração do contexto processual afastam a identidade subjetiva em sentido estrito, sendo inviável estender automaticamente os efeitos da demanda anterior aos demais autores, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

7. O fato de um dos embargados ter figurado isoladamente em ação anterior não transmuda a presente demanda — estruturada na defesa coletiva da posse pela unidade familiar, herdeiros de Aland Frohlich — em repropositura de ação idêntica para fins do art. 486, §2º, do CPC.

8. A pretensão de aplicação seletiva da norma processual, limitada a um dos litisconsortes, não supre vício de omissão, mas revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal inadmissível, em sede de embargos de declaração, a formulação de pedido não deduzido nas razões do recurso originário, sendo vedado ao embargante ampliar o objeto recursal por via transversa, sob pena de violação à preclusão consumativa e ao princípio da congruência. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de examinar questão não submetida ao julgador no momento processual adequado. 3. A ampliação do polo ativo e a alteração do contexto processual afastam a tríplice identidade exigida pelo art. 486, §2º, do CPC, sendo inviável a extinção parcial subjetiva da demanda quando a causa de pedir atual é estruturada em defesa coletiva distinta da anteriormente deduzida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 486, §2º; 1.022; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1029393-96.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
ARGEU FOGLIATTO e JONES LOURDES FOGLIATTO
em face do v. acórdão (id.366355894) que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Em suas razões (id.366419891), os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado. Argumentam que, embora o acórdão tenha afastado a tríplice identidade em razão da ampliação do polo ativo, houve omissão quanto à situação específica do embargado AGNALDO FROHLICH.

Afirmam que é incontroverso que Agnaldo integrou o polo ativo da ação anterior (Embargos de Terceiro nº 2392-35.2013.811.0046), a qual foi extinta sem resolução de mérito, com condenação em custas e honorários. Defendem que, em relação a este embargado específico, a identidade subjetiva e objetiva persiste, devendo ser aplicado o art. 486, §2º, do CPC para extinguir o feito, ao menos em relação a ele, ante a ausência de prova do pagamento das verbas sucumbenciais da demanda pretérita.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para rejeitar a ação de Embargos de Terceiro, sem resolução de mérito, exclusivamente quanto ao embargado Agnaldo Frohlich.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id.368911358), arguindo preliminar de inovação recursal, alegando que o pedido de extinção parcial somente em relação a Agnaldo não constou das razões do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela rejeição dos embargos, sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o inconformismo visa apenas a rediscussão do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
ARGEU FOGLIATTO e JONES LOURDES FOGLIATTO
em face do v. acórdão (id.366355894) que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATUAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 486, §2º, DO CPC. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO. IMÓVEIS RURAIS SITUADOS EM MUNICÍPIOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos de Terceiro opostos para desconstituir constrição derivada de cumprimento de sentença em ação de adjudicação compulsória, rejeitou preliminares de impugnação ao valor da causa e de ausência de pressuposto processual, mantendo o valor de R$ 300.000,00 atribuído à demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em embargos de terceiro materialmente vinculados à fase executiva; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência do art. 486, §2º, do CPC e se o valor da causa deve refletir o proveito econômico correspondente aos imóveis objeto da constrição, considerando sua localização.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível, seja pela interpretação teleológica do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, diante da vinculação dos embargos de terceiro à atividade executiva, seja pela aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), em razão do risco de inutilidade do julgamento diferido.

4. A incidência do art. 486, §2º, do CPC exige a tríplice identidade entre as ações, o que não se verifica no caso, diante da ampliação do polo ativo e da distinção do contexto processual, afastando a exigência de recolhimento prévio de custas e honorários da demanda anterior.

5. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II, do CPC, correspondendo, em embargos de terceiro, ao valor dos bens cuja constrição se pretende afastar, não havendo vinculação com o valor da causa da ação originária.

6. A fixação de valor dissociado da expressão econômica da controvérsia compromete a regularidade processual, impondo a cassação da decisão para que o juízo de origem proceda ao arbitramento fundamentado, considerando a localização dos imóveis em municípios distintos e a eventual necessidade de complementação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível agravo de instrumento contra decisões proferidas em embargos de terceiro quando materialmente vinculadas à fase executiva, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ou pela taxatividade mitigada. 2. A aplicação do art. 486, §2º, do CPC pressupõe a tríplice identidade entre as demandas, não se configurando diante de alteração subjetiva ou contextual relevante. 3. O valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao proveito econômico da demanda, refletindo o valor dos bens objeto da constrição, mediante fixação fundamentada pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 292, II e §3º; 337, §2º; 486, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; REsp nº 2.166.981/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20/10/2025.

Pois bem. Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em tela, após análise detida das razões dos embargantes e do acervo processual, verifico que não assiste razão aos recorrentes.

A irresignação dos embargantes ampara-se na premissa de que o v. acórdão negligenciou o exame da incidência subjetiva do art. 486, § 2º, do CPC, defendendo que a nova pretensão deduzida por Agnaldo Frohlich estaria condicionada ao prévio adimplemento das verbas sucumbenciais fixadas na lide anterior.

Contudo, observa-se que, nas razões do agravo de instrumento (id.335170371), os agravantes pleitearam a extinção integral da ação de embargos de terceiro, sob o fundamento de que a demanda,
in totum
, seria idêntica à anterior. Não houve, naquela oportunidade, formulação de pedido subsidiário para a extinção parcial ou subjetivamente limitada apenas a um dos litisconsortes.

Assim, o pedido de aplicação seletiva da norma processual em sede de embargos de declaração configura clara inovação recursal, o que é vedado pelo sistema processual vigente, sob pena de violação aos princípios da congruência e da preclusão consumativa.

A propósito, este Egrégio Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a via integrativa não se presta para a análise de teses não suscitadas no momento oportuno.

Neste sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS
–
INOVAÇÃO

RECURSAL
– MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Constitui
inovação

recursal
inadmissível a pretensão de introduzir, por meio de
embargos
declaratórios, matéria não ventilada nas razões do agravo de instrumento, configurando questão nova que não foi objeto de debate ou apreciação no julgamento do recurso. O princípio da preclusão consumativa impede que a parte, após esgotar a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos no recurso próprio, venha posteriormente, por meio de
embargos
de
declaração
, trazer
tese
diversa ou complementar sua argumentação originária.

Não há omissão quando o julgado não enfrenta matéria que não lhe foi submetida pelas partes no momento processual adequado, sendo vedado o conhecimento de questão não suscitada no recurso principal.
Os efeitos da essencialidade reconhecida judicialmente perduram apenas durante o stay period, cessando automaticamente com o término desse prazo, conforme decorre da literalidade do dispositivo legal aplicável, não demandando pronunciamento judicial específico para sua efetivação. O prequestionamento não autoriza a parte a exigir que o julgador se manifeste sobre dispositivos legais relativos a teses que não foram objeto do recurso principal, sob pena de ampliação indevida do objeto
recursal
por via transversa.
Embargos
de
declaração
rejeitados. (N.U 1029393-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (destaquei)

Ain
da que superada a inovação, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma lógica e coerente. Ao decidir que a ampliação do polo ativo e a alteração do contexto processual, afastavam a tríplice identidade, a Turma Julgadora considerou a natureza da demanda coletiva ora proposta pelos onze embargados.

O fato de um dos atuais embargantes ter figurado em ação anterior isolada não transmuda a presente ação em repropositura de ação idêntica para fins do art. 486, §2º, do CPC. Isso porque a causa de pedir atual é estruturada na defesa da posse da unidade familiar, herdeiros de Aland Frohlich, e não apenas no direito individual de Agnaldo.

Como bem pontuado no voto condutor:
“Tal ampliação do polo ativo afasta a identidade subjetiva em sentido estrito, não sendo possível estender automaticamente os efeitos da demanda anterior aos demais autores, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.”,
id. 366355894 - Pág. 6.

Pretende o embargante, em verdade, o reexame da matéria já julgada para adequá-la ao seu entendimento jurídico, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Se o acórdão concluiu que a ação atual é distinta da anterior, a exigência de pressuposto processual torna-se inaplicável à nova relação processual constituída.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Em face do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026